Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-68.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. BOEING 737MAX 8. SUPENSÃO DE OPERAÇÃO POR SEGURANÇA E DETERMINAÇÃO DA ANAC. FORTUITO EXTERNO. DEVER DE ASSISTÊNCIA RESPEITADO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO COM ANUÊNCIA DOS RECORRIDOS.
1. A determinação de suspensão pela ANAC de operação com aeronaves do modelo 737 Max, em face de acidente com o mesmo modelo na Etiópia, que deixou 157 mortos, constitui motivo de força maior e afasta a responsabilidade da companhia pelo cancelamento do voo.
2. Há de se registrar que foi observado o dever de assistência, a comunicação de oferecimento de outro voo, com anuência dos recorridos, ainda que com escala e tempo mínimo para abastecimento, com atraso mínimo, de duas horas e uma hora, no trecho de ida e de volta, notadamente se for considerado que se trata de voo internacional, ainda que diante do fato de a recorrida estar com uma criança e a espera de um bebê, não são suscetíveis de violar os direitos de personalidade dos recorridos.
3. Note-se que o trecho original de volta adquirido pelos recorridos também era com escala. Assim, ante a concordância dos recorridos na realocação em outro voo e o atraso ínfimo no novo voo, não há que se falar em dano moral, pois tal fato se constitui mero aborrecimento do cotidiano. Por último, não se sustenta a alegação de que não foi informado, com a aquisição dos novos bilhetes, que o voo teria escala para abastecer sem troca de aeronave, uma vez que essa é a informação mínima a ser buscada quando é oferecido novo voo, além do que consta de qualquer bilhete a informação de escala, salvo se decorrer de caso fortuito.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para excluir o dano moral. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.